Tribunal: TCU
Processo: 027.651/2017-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8886/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno deste Tribunal, e na Súmula-TCU 145, em corrigir, por erro material, o Acórdão 8396/2020-TCU-Primeira Câmara , de forma que onde se lê "9.2. com fundamento nos arts. (...), julgar irregulares as contas de Jeová Madeiro Cavalcante, condenando-o (...):", leia-se "9.2. com fundamento nos arts. (...), julgar irregulares as contas de Francisco Jeová Madeiro Cavalcante, condenando-o (...):". 1. Processo TC- Processo 027.651/2017-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Francisco Jeova Madeiro Cavalcante (XXX.886.473-XX); Francisco Jeová Sousa Cavalcante (XXX.977.603-XX); Karatius Construções Serviços e Transportes Ltda (04.624.085/0001-30) 1.2. Entidade: Município de Monsenhor Tabosa - CE 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.